Tribunal: TJSP
Processo: 1012085-29.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Preliminares do réu.

Alegação de que o recurso interposto pela autora, não ataca a r. Sentença. Não acolhimento.
Ao contrário do que o réu sustenta, o recurso de apelação ataca a r. sentença proferida, uma vez que discute as matérias lá lançadas. Preliminar rejeitada.

Providências requeridas. desnecessidade. réu que pode providenciar por conta própria.
O réu, verificando indícios de

Ementa:

Preliminares do réu.

Alegação de que o recurso interposto pela autora, não ataca a r. Sentença. Não acolhimento.
Ao contrário do que o réu sustenta, o recurso de apelação ataca a r. sentença proferida, uma vez que discute as matérias lá lançadas. Preliminar rejeitada.

Providências requeridas. desnecessidade. réu que pode providenciar por conta própria.
O réu, verificando indícios de irregularidades, pode comunicar os órgãos competentes para que averiguem a licitude ou não do ato praticado pelo advogado da autora.

DEMAIS ALEGAÇÕES

Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Empréstimo Consignado. Juros. Limitação das taxas de juros remuneratórios estabelecida pela instrução normativa do INSS para os casos de empréstimos consignados. Contrato firmado que aplica taxa de juros diversa da determinada pela instrução normativa 28/2008 do INSS.
A taxa de juros pactuada no contrato é abusiva, uma vez que não respeitou a limitação determinada pela Instrução Normativa do INSS para os casos de empréstimo consignado em folha de pagamento do INSS. Deve ser aplicada a taxa de juros 2,14% a.m. para o custo efetivo total como consta no artigo 13, inciso II da Instrução Normativa (Instrução Normativa 80, de 17 de agosto de 2015).

Repetição do indébito. De forma simples naquilo que exceder o devido.
A repetição do indébito deve se dar de forma simples, uma vez que a taxa de juros cobrada acima do estabelecido na Instrução Normativa não é muito elevada e a cobrança declarada abusiva constava no contrato firmado pelas partes.
Dano moral. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Não houve pedido de indenização por danos morais na petição inicial. Assim, há impossibilidade de manifestação sobre o tema pela Turma Julgadora.
Sentença parcialmente reformada.

Apelação da autora conhecida em parte e, na parte conhecida, provida.